Tribunal: TJDFT
Processo: 0716348-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716348-48.2021.8.07.0001 APELANTE: GUSTAVO AUGUSTO DE SANTANA CARVALHO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO CONFIGURADO. DIVERSOS ATOS INFRACIONAIS. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. NEGATIVAÇÃO MANTIDA. PENA SUPERIOR A 4 ANOS – REGIME SEMIABERTO. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO. CARTA DE GUIA EXPEDIDA. CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O registro de 19 (dezenove) passagens pela VIJ por atos infracionais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, uma vez que evidencia a propensão do acusado a práticas criminosas. Precedentes do STJ e do TJDFT. 2. A circunstância relativa à natureza e quantidade da droga, prevista no art. 42 da Lei de Drogas, deve ser analisada como uma circunstância única, conforme entendimento jurisprudencial. A quantidade de cocaína encontrada com o apelante (33,59g) é possível fazer 167 porções de pequena quantidade estabelecida pelo STF, sendo suficiente para manter a causa de aumento do art. 42 da Lei no 11.343/06 (soma da natureza da droga – cocaína-, com a quantidade apreendida). 3. Fixada a pena privativa de liberdade em patamar superior a quatro anos, correto o cumprimento inicial da pena em regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2°, “b”, do Código Penal. 4. O direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória não se aplica ao réu que cometeu crime grave e permaneceu preso durante toda a instrução do feito, mormente quando subsistem os motivos ensejadores da custódia cautelar. 5. A imposição do regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade não confere de imediato ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que o condenado no referido regime continua sob a custódia do Estado. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. O recorrente aponta violação aos artigos 33, § 4o e 42, ambos da Lei 11.343/2006, sustentando que os vetores relativos à natureza e à quantidade da droga apreendida devem ser avaliados de maneira conjunta e que, no caso dos autos, apesar da natureza nociva a quantidade seria inexpressiva. Argumenta, também que passagens anteriores pela Vara da Infância e do Adolescente, pela prática de atos infracionais, não servem para afastar o privilégio legalmente previsto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta aos artigos 33, § 4o, e 42, ambos da Lei 11.343/2006, uma vez que a conclusão colegiada quanto à preponderância da natureza e da quantidade de drogas apreendidas, para fins de fixação da pena-base, e quanto à inviabilidade de reconhecimento de que se trata de crime de tráfico privilegiado, tendo em vista as anteriores passagens do recorrente pela prática de atos infracionais, encontra-se em perfeita sintonia com aquela que promana da Corte Superior. Nesse sentido, vejam-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES. FUNDAMENTO VÁLIDO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A teor do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado. 2. Hipótese em que a pena-base foi exasperada em 3 anos de reclusão acima do mínimo legal, com fundamento na quantidade dos entorpecentes apreendidos na empreitada criminosa - 2.426,2 kg de maconha -, o que não se mostra desproporcional, tendo em vista as penas mínima e máxima do delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 730.978/MS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 20/5/2022) (g.n.). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante. 2. No caso, as instâncias ordinárias “dentro do seu livre convencimento motivado” apontaram elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas. 3. Em sessão ocorrida no dia 8/9/2021, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.916.596/SP (Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Rel. p/ acórdão Ministra Laurita Vaz), pacificou o entendimento de que, embora adolescentes não cometam crime nem recebam pena, não há óbice a que o registro de ato(s) infracional(is) possa ser utilizado como elemento caracterizador de dedicação do agente a atividades criminosas e, por conseguinte, como fundamento idôneo para afastar a incidência da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas. 4. Tendo em vista que, no caso: a) os atos infracionais praticados pelo ora agravante, enquanto ainda adolescente, foram graves; b) os registros infracionais estavam devidamente documentados nos autos principais (de sorte a não pairar dúvidas sobre o reconhecimento judicial de suas ocorrências); c) foi pequena a distância temporal entre os atos infracionais e o crime objeto deste habeas corpus (o qual foi perpetrado quando o réu tinha apenas 18 anos de idade); d) uma das ocorrências de ato infracional diz respeito a tráfico de drogas, que não há como se lhe reconhecer a incidência do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, por estar evidente, no caso, a ausência de preenchimento do requisito de "não se dedicar a atividades criminosas". 5. A Corte de origem justificou a fixação do regime inicial mais gravoso com base nas peculiaridades do caso concreto “notadamente na quantidade e natureza das drogas apreendidas e nos registros infracionais anteriores” elementos que, de fato, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da reprimenda aplicada. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 698.311/SP, Rel Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 19/5/2022) (g.n.). Dessa forma, incide, na espécie, “a Súmula n. 83/STJ, que também é aplicável aos recursos interpostos somente com base na alínea a do permissivo constitucional” (AgRg no AREsp 1923971/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/12/2021). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto a conclusão colegiada veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “No caso vertente, o réu, embora tecnicamente primário, não pode ser beneficiado com a causa de diminuição, uma vez que apresenta 19 (dezenove) passagens pela Vara da Infância e da Juventude, inclusive com decretação de medida de internação por ato infracional análogo ao delito de tráfico (...) adequada a valoração negativa da circunstância especial prevista no art. 42 da Lei de Drogas, uma vez que foram apreendidas 33,59g (trinta e três gramas e cinquenta e nove centigramas) de cocaína, considerando o seu alto potencial nocivo. Do mesmo modo, entendo que 33,59g (trinta e três gramas e cinquenta e nove centigramas) de cocaína não é pequena quantidade. Apenas como parâmetro, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC 144.716/SP e RE635.659 (Repercussão Geral), apontou como referência para a definição de pequena quantidade de drogas o limite de 2,5 g de “maconha” e 0,2 g de cocaína, conforme Portaria no 94/96 Portugal, sugerida pela SENAD/MJ. No caso vertente, a quantidade de cocaína encontrada com o apelante (33,59g) é possível fazer 167 porções de pequena quantidade estabelecida pelo STF, sendo suficiente para manter a causa de aumento do art. 42 da Lei no 11.343/06 (soma da natureza da droga – cocaína-, com a quantidade apreendida)” (ID 34154737). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029